Tribunal: TJSP
Processo: 1010346-87.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Apelação - Embargos à execução contra execução fundada em contrato de locação comercial de salão em Shopping Center - Subseção de Direito Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras de direito privado, nos termos do art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo., da Resolução 623/2013 do TJSP Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.